Tribunal: TJMT
Processo: 1037147-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037147-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA - CNPJ: 06.208.105/0005-40 (APELANTE), MARCOANTONIO FRANZEN - CPF: 672.166.250-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DISPENSA DE PARADA EM POSTO FISCAL DURANTE PERÍODO DE OBRAS. ORIENTAÇÃO OFICIAL DA SEFAZ/MT. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.
RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória visando afastar multa aplicada por ausência de parada obrigatória no Posto Fiscal de Barra do Garças/MT, formalizada pelo TAD no 11599582.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:
(i)
verificar se a apelante deixou de cumprir obrigação acessória relativa à apresentação de documentos fiscais no posto de fiscalização;
(ii)
apurar se havia orientação da SEFAZ/MT dispensando a parada durante as obras;
(iii)
examinar a validade da multa aplicada;
(iv)
definir o direito à restituição do valor pago.

III. Razões de decidir

3. As provas dos autos demonstram que, à época dos fatos, o Posto Fiscal de Barra do Garças estava em reforma, havendo comunicação oficial da SEFAZ/MT dispensando o trânsito e o registro de passagem no local, substituídos por fiscalização móvel.

4. A orientação administrativa impossibilitou o cumprimento da obrigação acessória, afastando a infração e a inidoneidade documental, sobretudo porque toda a documentação fiscal estava regular e os tributos devidamente recolhidos.

5. Reconhecida a ilegalidade da multa, é devida a restituição dos valores pagos pelo contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A orientação oficial da SEFAZ/MT que dispensa a parada em posto fiscal afasta a configuração de infração por descumprimento de obrigação acessória. 2. Reconhecida a ilegalidade da multa fiscal, é devida a restituição do valor pago pelo contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 165, I; Lei Estadual 7.098/98, arts. 17, XIV; 35-A; 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.144/RS (Tema 905); Súmulas 162 e 188/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ATRHOL - AGÊNCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde se pleiteava a declaração de ilegalidade da multa lançada por meio do TAD n.o 11599582

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) o Posto Fiscal de Barra do Garças estava em reforma à época dos fatos, havendo orientação expressa da própria SEFAZ/MT de que não era necessária a parada obrigatória durante o período de obras; (ii) toda a documentação fiscal estava regular e os tributos devidamente recolhidos; (iii) a multa aplicada possui caráter confiscatório.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação, declarando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito no 11599582, com a consequente restituição do valor pago a título de multa. Subsidiariamente, requer a redução da multa para patamar não confiscatório.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões ao presente recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, inexistindo dessa forma, interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista as diversas manifestações dos Procuradores de Justiças nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ATRHOL - AGÊNCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde se pleiteava a declaração de ilegalidade da multa lançada por meio do TAD n.o 11599582

A insurgência cinge-se em analisar a licitude da autuação, se de fato houve descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte, se deve ser mantida a infração aplicada, se a multa possui caráter confiscatório.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da Nulidade Do Crédito Tributário Lançado Por Meio Do
TAD N.
1159958-2

Extrai-se dos autos que a Apelante teve lavrado contra si o
TAD n.
1159958-2, em razão de não ter cumprido com a obrigação acessória de apresentar os documentos fiscais nos postos de fiscalização de Barra Do Garças-MT para aposição de carimbo e registro de passagem no sistema eletrônico.

Sobre o assunto, insta consignar que na operação de compra e venda, ou mesmo na remessa de bens independentemente da transação se tratar de comercialização de mercadoria, antes do envio de um Estado para outro deve ser emitida a nota fiscal idônea referente ao negócio, a qual deve acompanhar o produto/bem durante todo trajeto até chegar ao seu destino.

Isso porque, de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, conforme prevê a mencionada legislação (Lei no. 7098/98), sob pena de ser considerado inidôneo e os bens e/ou mercadoria transportados serem apreendidos,
in verbis:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 35-A da Lei Estadual n. 7.692/02
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos
.

Paragrafo início. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscais inidônea
.

Art. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso”.

Na mesma vertente, o Regulamento do ICMS/MT estabelece a necessidade do documento fiscal acompanhar o produto e autoriza a apreensão da mercadoria se for transportada
sem nota fiscal idônea e/ou quando tal documento não for apresentado nos postos de fiscalização
, como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 180 A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/no, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectivas alterações)

[...]

§16
A aposição de carimbos nas Notas Fiscais, quando do trânsito da mercadoria, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas
.”

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.
(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

"Art. 459
Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária
.

§ 1o A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
.

[...]

Art. 952
Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
; [...]”
.

Ressalta-se que o descumprimento de obrigação acessória, relativa a parada no posto fiscal para conferência da mercadoria e realização do registro de passagem relativo ao documento fiscal enseja a aplicação de penalidade prevista no art. 47-E, III, "j", item 2, da Lei no 7.098/98, que estabelece multa equivalente a 10% do valor da operação.

No caso em análise, a apelante foi autuada por não ter parado no Posto Fiscal de Barra do Garças/MT para apresentar a documentação fiscal relativa ao transporte de máquina agrícola, sendo-lhe aplicada multa no valor de R$ 49.495,08, posteriormente reduzida para R$ 19.798,03 em razão do pagamento à vista.

Contudo, as provas apresentadas nos autos demonstram que o Posto Fiscal de Barra do Garças estava em reforma à época dos fatos, havendo orientação expressa da própria SEFAZ/MT de que não era necessária a parada obrigatória durante o período de obras, conforme evidenciam as fotografias juntadas aos autos, nas quais consta a seguinte informação:

"POR DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA ATÉ A ESTRUTURAÇÃO DA NOVA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO NO ANEL VIÁRIO NÃO É OBRIGATÓRIO O TRÂNSITO DE VEÍCULOS PELO POSTO FISCAL"
(Id. 335867874)

Tal circunstância impossibilitou o cumprimento da obrigação acessória pela apelante, não podendo esta ser penalizada por situação que não deu causa e que decorreu de orientação da própria administração fazendária.

Corroborando com as imagens fotográficas apresentadas pela apelante, merece destaque a notícia oficial colacionada no Id. 335867897, extraída diretamente do site oficial da Prefeitura Municipal de Barra do Garças (https://www.barradogarcas.mt.gov.br), intitulada
"Para reduzir tráfego de carretas em Barra do Garças, Sefaz promove fiscalização móvel na região",
publicada em 22/11/2022, período contemporâneo aos fatos narrados nos autos.

A referida notícia confirma de maneira inequívoca que a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT) havia, de fato, implementado um sistema de fiscalização móvel durante o período de obras do novo Posto Fiscal, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Na última quinta-feira (17), a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT) informou à Prefeitura de Barra do Garças que durante o andamento das obras do novo Posto Fiscal estará atuando por meio de fiscalização móvel (volante) no município barra-garcense e região."

Mais adiante, a notícia traz declaração expressa do próprio Secretário de Estado de Fazenda, Sr. Fábio Fernandes, orientando os condutores de veículos de carga a evitarem o trajeto pelo posto fiscal:

"O secretário orienta aos condutores de veículos de carga que sempre que possível evitem o trajeto em casos em que seja dispensada a verificação física ou pesagem da carga e evitem transitar com o veículo pelo centro da cidade após liberação."

De extrema relevância para o deslinde da controvérsia é o trecho da notícia que confirma expressamente a dispensa do registro de passagem no posto fiscal durante o período de obras:

"O secretário de Estado de Fazenda informou também que não serão deslocados veículos nesse trajeto com fins exclusivos de registro de passagem, que serão dispensados ou feitos de forma física ou eletrônica."

Tal informação oficial, emanada da própria autoridade fazendária estadual, confere plena veracidade às alegações da apelante de que havia orientação expressa da SEFAZ/MT no sentido da desnecessidade de parada no posto fiscal durante o período de obras do anel rodoviário, corroborando com as imagens fotográficas apresentadas com a inicial.

A notícia também menciona que
"Para a conferência e pesagem de cargas irregulares encontradas durante as ações fiscais volantes, até que a nova estrutura do Posto Fiscal esteja disponível e operacionalmente adequada para este tipo de atendimento, os fiscais de trânsito de mercadorias deslocarão os veículos de carga com mercadorias ou bens até o Posto Fiscal Avançado para os procedimentos fiscais necessários",
o que demonstra que apenas em casos de irregularidades identificadas durante as fiscalizações volantes é que os veículos seriam encaminhados ao posto fiscal.

Portanto, a notícia oficial colacionada no Id. 335867897 constitui prova robusta que, somada às imagens fotográficas apresentadas com a inicial, comprova de forma inequívoca a veracidade das alegações da apelante quanto à orientação da própria SEFAZ/MT no sentido da desnecessidade de parada no posto fiscal durante o período de obras, o que afasta por completo a suposta infração que fundamentou a autuação fiscal.

Ademais, é incontroverso nos autos que toda
a documentação fiscal estava regular
e
os tributos foram devidamente recolhidos
, tanto que, quando abordado pelos agentes fiscais, o motorista da apelante prontamente apresentou a documentação pertinente, comprovando a regularidade da carga e do transporte.

Nesse contexto, afasta-se a inidoneidade do documento fiscal, e consequentemente a multa lançada pelo Fisco Estadual, conforme prevê o
artigo 35-C, da Lei 7098/98 c/c artigo 354, do RICMS, como cito:

“Art. 35-C
da Lei 7098/98.
A inidoneidade de que trata o

artigo anterior

poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto”.

“
Art. 354 do RICMS.
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:
(cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

[...]

Parágrafo único. A inidoneidade de que trata o este artigo poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.
(cf. art. 35-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)”.

Assim, os argumentos analisados no presente tópico merecem acolhimento, para o fim de declara a ilegalidade da multa lançada por meio do TAD n.
1159958-2.

Do Direito de Restituição

Conforme mencionado no tópico anterior, ao ser lavrado o
TAD n.
1159958-2, foi aplicada ao recorrente multa no valor de R$ 49.495,08, a qual foi posteriormente reduzida para R$ 19.798,03 em razão do pagamento à vista.

Ressalta-se que o pagamento da multa restou devidamente comprovado nos autos através dos documentos juntados pela apelante, especificamente o Documento de Arrecadação (DAR) constante no ID 335867872, no valor de R$ 19.798,03, bem como o respectivo comprovante de pagamento bancário juntado no ID 335867873, datado de 08/11/2022, emitido pelo Banco do Brasil, contendo a autenticação bancária e o código de transação G3370818049588151, que atesta de forma inequívoca o recolhimento do valor exigido pelo Fisco Estadual.

Ocorre que, ao ser reconhecida a ilegalidade da cobrança da
exação
, faz jus a parte autora à restituição/compensação dos valores cobrados e pagos, conforme estabelece o artigo 165, inciso I do Código Tributário Nacional, transcrevo:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

I -
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido
;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória”.

Em relação a forma de atualização do valor a ser restituído, o STJ ao julgar o recurso paradigma REsp n. 1.495.144/RS (Tema 905) entendeu que deve ser aplicado o mesmo índice de correção monetária e juros utilizados na cobrança do tributo pago em atraso, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. [...] TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso
.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. [...]”.
(REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.)

Quanto ao termo inicial da atualização monetária e dos juros moratórios, deve, no caso nos autos, incidir o disposto nas Súmulas 162 e 188 do STJ,
in verbis
:

"Súmula 162 - Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

"Súmula 188 - Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Portanto, reconheço o direito à restituição, do valor de R$ 19.798,03, pago a título de multa, o qual deve ser
atualizado com o mesmo índice utilizado pelo Fisco Estadual, observando o Tema Repetitivo Tema 905 do STJ, bem como as súmulas 162 e 188 do STJ.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para julgar procedente a ação, declarando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito no 11599582, bem como para declara a restituição do valor pago a título de multa (R$ 19.798,03), com correção monetária a partir da data do recolhimento e juros de mora a partir da citação, devendo ser observado
o Tema Repetitivo 905 do STJ, bem como as súmulas 162 e 188 do STJ.

Condeno o Estado de Mato Grosso à restituição das custas antecipadas pela parte autora, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o qual fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026